Tribunal: STF
Processo: RE 280236
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECATÓRIOS JUDICIAIS -
   OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR - ART. 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98 - NORMA DESTITUÍDA DE
   AUTO-APLICABILIDADE - "INTERPOSITIO LEGISLATORIS" - APLICAÇÃO
   IMEDIATA DA LEI Nº 10.099/2000 - PREJUDICIALIDADE DO APELO
   EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.